Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0725788-03.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 159751660 e 161507713 dos autos originários n. 0703418-31.2022.8.07.0011), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o exequente, aqui agravante, não realizou nenhuma diligência antes de pleitear a consulta ao juízo. O agravante sustenta o cabimento da pesquisa, com amparo no art. 835, inc. I, do CPC. Ressalta que o dinheiro, em espécie, é o primeiro bem preferencial para incidir a penhora judicial. Salienta que a decisão violou recurso repetitivo do STJ (REsp n. 1.112.943/MA) no sentido de que o juiz não pode exigir o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens penhoráveis. Anota como risco de dano grave o arquivamento do feito pelo art. 921, inc. III, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso dos diversos sistemas ao esgotamento de diligências. Vejamos: [...] IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) No caso, o juízo singular indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD requerida logo após o transcurso do prazo para pagamento do débito executado, em manifesta inobservância ao precedente qualificado da Corte Superior. Logo, evidente a probabilidade de provimento do recurso. Apesar disso, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator